Tribunal: TJDFT
Processo: 0759422-78.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0759422-78.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TOMAS CORDEIRO CORREIA PINTO REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em razão de possível efeitos intrigantes, intime-se o Distrito Federal sobre os embargos de declaração interpostos pela parte autora. Após, ao Ministério Público. Depois, conclusos. Brasília, 12 de novembro de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator